Tribunal: TJBA
Processo: 8022231-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022231-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIENE MARIA SERRA NOGUEIRA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL POR PLATAFORMA NÃO INTEGRADA À ICP-BRASIL. FORMALISMO EXCESSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de nova procuração por considerar inválida a procuração eletrônica firmada por meio da plataforma ClickSign, sob o argumento de ausência de certificação emitida por autoridade credenciada na ICP-Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, para fins de representação processual, a procuração eletrônica firmada por meio de plataforma digital que não utiliza certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001, em seu art. 10, § 2º, admite expressamente outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos, além dos certificados emitidos por autoridade credenciada na ICP-Brasil, desde que aceitos pela parte a quem for oposto o documento.

A jurisprudência pátria reconhece a validade de instrumentos assinados eletronicamente por meio de plataformas confiáveis, desde que presentes elementos mínimos de verificação de autenticidade, como dados de IP, e-mail e identificação pessoal.

A exigência de nova procuração com firma reconhecida ou certificação via ICP-Brasil representa formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É válida, para fins de representação processual, a procuração eletrônica firmada por meio de plataforma digital que assegure a identificação das partes e a integridade do documento, ainda que sem certificado digital emitido pela ICP-Brasil.

A exigência judicial de novo instrumento de mandato com certificação específica, quando ausente previsão legal expressa e havendo elementos mínimos de autenticidade, configura formalismo indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105, 319, 321 e 412; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50011600820238130106, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 28.02.2024; TJ-GO, AI nº 53981061220208090000, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. (s/r).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024170-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como
a
gravante

ELIENE MARIA SERRA NOGUEIRA
e como
agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sal
a de Sessões,
datado e assinado eletronicamente.

Presidente/
Relator